Tribunal: TJPA
Processo: 0800842-22.2021.8.14.0138
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800842-22.2021.8.14.0138

RECORRENTE: GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. CIÚME. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA contra sentença de pronúncia proferida em ação penal movida pelo Ministério Público do Estado do Pará, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, com base
no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal

Brasileiro
, por fatos ocorridos em 19/11/2021, no “Bar Texas”, Comarca de Anapu/PA. O recorrente teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima E.C.R., motivado por ciúmes, sendo impedido de consumar o crime por terceiros. A sentença de pronúncia constatou a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A defesa pleiteou a impronúncia ou, subsidiariamente, a desclassificação para lesão corporal qualificada. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a pronúncia do réu por tentativa de homicídio qualificado; e (ii) estabelecer se é possível, nesta fase processual, a desclassificação para lesão corporal qualificada ou a exclusão das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo inviável análise aprofundada do mérito nesta fase.

A presença de disparos efetuados em direção à vítima em local restrito (banheiro), aliados à motivação passional e às lesões constatadas em região vital, são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade do
animus necandi
.

As alegações defensivas quanto à ausência de dolo homicida e à suposta natureza impulsiva da conduta constituem matéria de mérito e devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, juiz natural da causa, nos termos do
art. 5º, XXXVIII, “d”, da CFB/88
.

A exclusão das qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima apenas é admitida quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso, diante da plausibilidade do ciúme como motivação e do elemento surpresa no ataque.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a verificação aprofundada da autoria e das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, e que o juízo de pronúncia não demanda prova incontroversa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária certeza quanto ao dolo ou à integral configuração do tipo penal.

A análise sobre dolo homicida e qualificadoras deve ser realizada pelo Tribunal do Júri, salvo quando manifestamente improcedentes.

O ciúme, em tese, pode configurar motivo fútil, e a surpresa em local restrito pode caracterizar recurso que dificultou a defesa da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 121, §2º, incisos II e IV; art. 14, II; art. 129, §1º, II. CPPB, art. 413. CFB/1988, art. 5º, XXXVIII, alínea “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ; STJ, AgRg no AREsp 2.459.389/MG; STJ, AgRg no REsp 1.969.326/SP; STJ, AgRg no REsp 1.937.506/MG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA
, contra a sentença proferida nos autos da ação penal

pública promovida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, em razão da suposta tentativa de homicídio praticada contra
E.C.R.
, fato ocorrido em 19 de novembro de 2021, no interior do estabelecimento denominado “Bar Texas”, localizado na Comarca de Anapu/PA.

Segundo a denúncia (ID.28116250, págs.1-5), o réu, motivado por ciúmes de sua ex-namorada, S.E.P.D.S., ao perceber a presença da vítima no banheiro com ela, teria desferido vários disparos de arma de fogo em direção àquele, sendo impedido de consumar o homicídio por intervenção de terceiros e circunstâncias alheias à sua vontade.

A sentença de pronúncia (ID.28116366) constatou a presença de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito (ID.28116158, págs17/18), nos vídeos de circuito interno de segurança (ID.28116164), bem como nos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. Houve reconhecimento de indícios suficientes de autoria, sendo o réu pronunciado nos exatos termos da denúncia, inclusive com o reconhecimento das qualificadoras previstas no
§2º do art. 121 do CPB
.

A defesa, inconformada (ID.28116373), pugnou pela impronúncia, sustentando a inexistência de
animus necandi
na conduta do recorrente, defendendo que os fatos decorreram de desentendimento pontual e sem dolo homicida. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para lesão corporal qualificada
(art. 129, §1º, II do CPB)
, apontando para a suposta fragilidade do conjunto probatório, que não sustentaria a manutenção da imputação de tentativa de homicídio.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID.28116377), defendendo a manutenção da decisão de pronúncia, sob o argumento de que estão presentes os requisitos exigidos pelo
art. 413 do CPPB
, e que eventuais dúvidas devem ser submetidas à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Em juízo de retratação (ID.28116379), a magistrada de origem manteve a decisão de pronúncia em sua integralidade, determinando a remessa dos autos ao Tribunal ad quem.

A Procuradoria de Justiça, em parecer final (ID.33262119), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO DO RECURSO, sustentando a suficiência dos elementos de convicção para justificar a pronúncia do réu, bem como a impropriedade de qualquer desclassificação nesta fase do procedimento.

É o breve relatório
.

Processo apto à inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJe.

Belém (PA), data da assinatura digital.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA, por ser próprio, tempestivo e adequado à espécie.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à legalidade da decisão que pronunciou o recorrente pelo crime de tentativa de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal Brasileiro
), em razão dos fatos ocorridos no interior do estabelecimento denominado Bar Texas, nesta Comarca de Anapu, em 19 de novembro de 2021.

A sentença de pronúncia (ID.28116366) reconheceu a existência de prova da materialidade delitiva, consubstanciada no laudo de exame de corpo de delito (ID.28116158, págs. 17/18) e no vídeo das câmeras de segurança (ID.28116164), bem como indícios suficientes de autoria, com base nos depoimentos da vítima e de testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório.

A defesa requer a
impronúncia
, sustentando a
ausência de animus necandi
e o suposto caráter meramente impulsivo ou despropositado da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação para o crime de lesão corporal qualificada (
art. 129, §1º, II, do Código Penal Brasileiro
), alegando fragilidade probatória quanto à intenção homicida.

Ocorre que, como é cediço, a decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, nos moldes do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
, sendo suficiente a demonstração da materialidade delitiva e a existência de indícios razoáveis de autoria ou participação. Não se exige certeza quanto ao dolo ou à configuração integral do tipo penal narrado, bastando a viabilidade jurídica da imputação para o fim de submeter o acusado ao julgamento do Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso especial para não conhecer de recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7/STJ, no qual se alega fragilidade de provas acerca da autoria delitiva. 2. A decisão de pronúncia foi mantida pelo Tribunal de origem, que entendeu haver provas suficientes da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, determinando o julgamento pelo plenário do Tribunal do Júri. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia pode ser mantida diante da alegação de insuficiência de provas quanto à autoria do delito. III. Razões de decidir4. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade, não sendo necessária prova incontroversa.5. A análise aprofundada das provas é competência do Tribunal do Júri, conforme jurisprudência consolidada.6. O revolvimento do acervo fático-probatório para decidir pela impronúncia encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. IV. Dispositivo e tese7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "
1. A decisão de pronúncia exige indícios suficientes de autoria e certeza da materialidade
.
2. A análise do mérito dos crimes dolosos contra a vida é competência do Tribunal do Júri”.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 413.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.560.912/RJ; STJ, AgRg no HC 914.011/AL; STJ, AgRg no AREsp 2.459.389/MG. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2460972 GO 2023/0321378-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2024).”

No presente caso, os autos evidenciam que o recorrente, movido por ciúmes, teria efetuado diversos disparos de arma de fogo em direção à vítima, que se encontrava em ambiente restrito (banheiro), sendo impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade, notadamente a intervenção de terceiros.

Os relatos da vítima, das testemunhas presenciais (inclusive S.E. e T.V.), bem como o vídeo do circuito de segurança, são coerentes ao descreverem a sequência dos disparos e o contexto de motivação passional. O laudo pericial confirma a existência de lesões em região vital, compatíveis com intenção letal.

Tais elementos revelam indícios robustos da presença de
animus necandi
, em juízo de cognição sumária, suficientes para justificar a submissão da causa ao julgamento pelo Júri Popular. A assertiva defensiva quanto à ausência de intenção homicida, por ora, traduz matéria de mérito, insuscetível de ser dirimida nesta fase, cabendo ao Conselho de Sentença sua análise aprofundada.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A decisão interlocutória de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito; basta a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime
.
2. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para a análise do mérito de crimes dolosos contra a vida
. 3. A pronúncia do réu está condicionada à prova mínima, judicializada, na qual haja sido garantido o devido processo legal, com o contraditório e a ampla defesa que lhe são inerentes. 4. Na hipótese, não há como ser proferida decisão de absolvição sumária, porquanto as provas não apontam, de maneira indubitável, que o acusado agiu em legítima defesa putativa.
Havendo dúvidas quanto às circunstâncias fáticas, o caso deve ser enviado ao Tribunal do Júri, instância competente para realizar o julgamento meritório
. 5. Necessária incursão na seara fático-probatória para análise do pleito de absolvição sumária, providência obstada pela Súmula n. 7/STJ. 6. Para afastar a incidência da Súmula n. 7/STJ, exige-se a demonstração clara e objetiva de que a solução da controvérsia e a verificação de violação da lei federal independem do reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no AREsp: 2560912 RJ 2024/0033279-2, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 26/08/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2024).”

No tocante às qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima, não há nos autos prova de sua manifesta improcedência, razão pela qual devem ser mantidas na decisão de pronúncia. A exclusão de qualificadoras nesta fase é medida excepcional, admitida apenas quando totalmente dissociadas do conjunto probatório, o que não ocorre na espécie, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. INVIABILIDADE. ELEMENTO SURPRESA QUE, EM TESE, SE FAZ PRESENTE. DECISÃO QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA
. 1. Como é do sistema processual, e nos termos da jurisprudência desta Corte, na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri
. 2. Entende esta Corte que "'para configurar a qualificadora referente ao recurso que dificulte a defesa da vítima, a surpresa é o fator diferencial que se deve buscar' (REsp n. 1.713.312/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T. DJe 3/4/2018)" ((AgRgno REsp 1698353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 11/10/2018). 3. Na hipótese, não se verifica manifesta improcedência da qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), tendo o acórdão destacado que, "no caso em tela, em tese, há duas versões, sendo que por uma delas há o elemento surpresa o ataque contra a vítima teria sido inesperado pelas costas, devendo ser mantida, pois não se revela de todo inadmissível". 4. Agravo regimental improvido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no REsp: 1969326 SP 2021/0353227-2, Data de Julgamento: 28/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2022).”

Na hipótese, o ciúme motivado pelo fim recente do relacionamento com a ex-namorada, em contexto de posse e inconformismo, configura, em tese, o motivo fútil. A jurisprudência tem reiterado que a análise sobre se o ciúme, no caso concreto, qualifica o crime cabe ao Tribunal do Júri.

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL, EM DECORRÊNCIA DE CIÚMES. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. DESNECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
1.
A questão veiculada no recurso especial não envolve a análise de conteúdo desta natureza, mas, sim, a verificação da ofensa aos arts. 121, § 2º, II, do Código Penal e 413, § 1º, do Código de Processo Penal, matéria eminentemente jurídica, pois, porquanto, no que diz respeito ao tema proposto,
havendo indícios da presença da qualificadora do motivo fútil, não poderia o Tribunal de origem fazer juízo de mérito, usurpando a competência exclusiva do Conselho de Sentença
. Não se configura, portanto, a hipótese de aplicação da Súmula 7/STJ.
2. Na hipótese em que elementos fáticos estabelecidos na origem firmam dúvidas acerca da existência da qualificadora, esta Corte considera adequado o restabelecimento da pronúncia, a fim de que o tema seja submetido ao Tribunal do Júri
.
3. A exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedentes, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos.
[...] Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe ( AgRg no AREsp n. 1.791.170/SP, Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma, DJe 28/5/2021). 4. Agravo regimental improvido. (
grifos nossos
) (STJ - AgRg no REsp: 1937506 MG 2021/0141063-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022).”

Igualmente, é plausível a caracterização de recurso que dificultou a defesa da vítima, por ter esta sido surpreendida em local de acesso restrito, sem possibilidade de repelir a agressão.

Diante da suficiência do lastro probatório mínimo e da ausência de manifesta improcedência das qualificadoras, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, nos exatos termos do
art. 413 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

Por conseguinte, não há margem para a impronúncia ou para a desclassificação do crime nesta fase. Havendo indícios razoáveis da tipificação descrita na denúncia, cumpre ao Tribunal do Júri o julgamento do mérito, conforme previsão constitucional (
art. 5º, XXXVIII, alínea “d”, da CFB/88
), não se podendo olvidar que a soberania dos veredictos constitui garantia fundamental do modelo constitucional do Júri.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito interposto por

GUSTAVO OLIVEIRA DE SOUZA, mantendo-se íntegra a decisão de pronúncia, com a imputação de tentativa de homicídio qualificado, nos termos do
art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal
, para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Anapu/PA.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 25/02/2026